Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709476-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de reelaboração do cálculo com aplicação do entendimento exarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. A agravante informa que promoveu o cumprimento da sentença coletiva adotando o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Contudo, diante da rejeição dos embargos de declaração interpostos no citado recurso extraordinário, requereu a remessa dos autos à Contadoria para que fosse aplicado o IPCA-E. Argumenta que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF viesse a declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, para os processos em que ainda não tivesse ocorrido a expedição de precatório. Alega que a sua pretensão não viola a coisa julgada, ao contrário, prestigia a força normativa da Constituição da República, especialmente quanto aos seus artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2o, além de encontrar amparo nos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Acresce que a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual a adequação do índice pode ocorrer mesmo que a coisa julgada tivesse silenciado a este respeito. Defende haver urgência na retificação do precatório expedido, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso determinar a remessa do feito à Contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR bem como a retificação das requisições de pagamento expedidas e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Muito embora a probabilidade do direito se mostre presente, pois a pretensão encontra amparo em recente precedente do egrégio Conselho Especial, decidido por maioria (Acórdão 1322402, 00000308820088070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, data de julgamento: 02/03/2021, publicado no DJE: 23/3/2021), não está caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que os precatórios do crédito principal e honorários de sucumbência já foram expedidos e a controvérsia atual versa sobre obrigação acessória (diferenças de correção monetária). Nesse caso, deve-se considerar que a oposição da agravante foi manifestada antes da extinção do cumprimento de sentença pelo seu pagamento, razão pela qual mostra-se cabível, em princípio, a retificação do precatório em momento posterior, caso a pretensão recursal venha a ser acolhida por decisão colegiada. Portanto, em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza a imediata retificação da requisição de pagamento, haja vista que o valor principal já foi requisitado, inclusive com a aplicação do índice que até então era aplicado para fins de correção monetária, restando apenas apurar eventual diferença decorrente de adoção de índice diverso. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator